Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADO NO SUS. IBRUTINIBE. LINFOMA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. IMPERTINÊNCIA MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.234 DO COLENDO STF. MEDICAMENTO “OFF LABEL”. TEMA 106/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em 16/09/2024 o colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.234, estabeleceu que as demandas envolvendo medicamentos registrados na ANVISA, não incorporados ao SUS, e cujo custo anual supere 210 salários-mínimos, devem tramitar na Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da CF. Ações ajuizadas antes da publicação do acórdão de mérito, contudo, permanecerão na Justiça Estadual, conforme modulação dos efeitos da decisão.
2. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 106, fixou que a utilização de medicamento fora das indicações em bula (OFF LABEL) não impede sua dispensação pelo Estado, desde que cumpridos os requisitos cumulativos estabelecidos pela Corte Superior de Justiça.
3. Apelação conhecida e não provida.